Tribunal: STF
Processo: AI 853917
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO DE GRÃO DE ARROZ. PERDA PARCIAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. DECRETO Nº 1.102/1903. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.



    A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.